Tribunal: TJDFT
Processo: 0029183-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA, NEXO E DANO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos sofridos por seus servidores, a ele ligados por relação jurídico-estatutária, decorrentes de acidentes de trabalho, é subjetiva, devendo ser comprovada a prática de conduta culposa, dos prejuízos suportados pela vítima e do nexo de causalidade.
2. Comprovado que houve negligência da administração ao não fornecer ao seu servidor adequadas condições de trabalho, a fim de assegurar-lhe a saúde e segurança, impossibilita-se a reforma da sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O valor da indenização pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se esses vetores foram observados pelo magistrado de primeiro grau para a sua fixação, impossibilita-se a redução da quantia arbitrada na sentença.
4. Apelo não provido.